Tribunal: TJDFT
Processo: 0740868-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES CONTRA ADOLESCENTE E MULHER ADULTA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, cometida contra adolescente de 13 anos e sua avó, companheira do investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em casos de violência doméstica praticada contra mulher adulta e adolescente no mesmo contexto, a competência é da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adolescente foi atingida por cotovelada ao tentar defender sua avó de agressão física, evidenciando violência doméstica contra menor em situação de vulnerabilidade. A alegação de violência reflexa não se sustenta, pois os depoimentos indicam que o agressor desferiu golpe diretamente contra a adolescente.
4. A conexão entre os delitos praticados contra mulher adulta e adolescente atrai a competência unificada da vara especializada, conforme artigo 2o da Resolução no 1/2024 – TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente (Juízo Suscitante).
Tese de julgamento:
"1. A competência para processar e julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e adolescente, quando conexos, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT; 2. A conexão entre os delitos praticados contra mulheres adultas e adolescentes no mesmo núcleo familiar atrai a competência unificada da vara especializada criada para assegurar proteção integral à criança e ao adolescente."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 73, 76, III, 129, §§ 9o e 13, e 147; Constituição Federal/1988; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o; Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), art. 2o; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024 do TJDFT
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Terceira Seção; TJDFT, CC no 0703341-21.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2017621, 0717115-50.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000